Tribunal: TJMT
Processo: 1009861-73.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009861-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS CHAVES - CPF: 034.787.761-39 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINA MAGALHAES DE ALMEIDA - CPF: 052.058.271-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESOBEDIÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – INSURGÊNCIA – PRELIMINARES –
1.
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E, CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE – INVIABILIDADE –
MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE PROVAS –
2.
NULIDADE
DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM VIRTUDE DE SUPOSTA TORTURA PELOS POLICIAIS
– IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E RITO CÉLERE, NULIDADE PROCESSUAL QUE EXIGE APROFUNDAMENTO DE PROVAS – PRECEDENTE STJ [
RHC N. 191.141]

– NÃO CONHECIDAS –
3.

MÉRITO – FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CPP
– PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS [ART.386, VII DO CPP] – NÃO CONFIGURADA – TESES ANALISADAS EM WRIT PRECEDENTE Nº. 1012781-54.2023.8.11.0000
E BENEFICIÁRIO QUE OSTENTA PROCESSO EXECUTIVO DE PENA [PEP] Nº.0005376-35.2013.8.11.0064
–

–
PACIENTE PRESO EM 10.5.2023 (ID. 209722150) E NA MESMA DATA CONVERTIDA EM SOLO DE AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO
–
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO BENEFICIÁRIO INDEFERIDO NO DIA 18.5.2023

(ID. 209722151) E NOVAMENTE ANALISADO E INDEFERIDO EM 07.06.2023 (ID. 209722151)
–

SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM 12.7.2023
(ID. 209722152) –

PRISÃO MANTIDA –
IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
– MATÉRIA QUE DESAFIA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO – ART. 593, INC.I, DO CPP – PRECEDENTE STJ HC [N. 853.331] – OFENSA AO PRINCIPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE
DAS DECISÕES – VIA INADEQUADA
–
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E SUSPENSÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO N.º 1017840-17.2023.8.11.0002 PRETEXTADO

– IMPERTINÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

“É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise das questões relativas à agressão e à prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos” (AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

O pedido de suspensão do recurso de apelação criminal [n.º 1017840-17.2023.8.11.0002] não encontra suporte nos autos, pois, na dialética recursal, trata-se a apelação do recurso típico instrumental dotado da amplitude necessária e nível de profundidade apto ao exame da essência da causa de pedir.

“Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.” (...) (AgRg no HC n. 853.331/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).(N.U 1027730-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal e dos artigos 647, 648 e seguintes do Código de Processo Penal em benefício de MARCELO DOS SANTOS CHAVES, qualificado, que nos autos da ação penal nº. 1017840-17.2023.8.11.0002, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o paciente foi preso preventivamente em 09.05.2023, por incursão aos delitos tipificados nos art. 34, da lei nº 3.688/41, art. 330 do Código Penal e art. 14, da lei nº 10.826/2003. Em seguida, foi realizada a audiência de apresentação sendo convertida a prisão flagrante em prisão preventiva.

Sustenta as seguintes teses,
em preliminar
: 1) nulidade das provas derivadas da invasão policial ilegítima no domicílio do paciente e, portanto, em decorrência dos frutos da árvore envenenada, 2) nulidade pela ilegalidade do flagrante por tortura policial no momento da prisão e
no mérito
, 3) a absolvição por ausência de provas [art.386, VII do CPP], 4) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP e 5) a suspensão dos efeitos da sentença condenatória e da suspensão do recurso de apelação n.º 1017840-17.2023.8.11.0002.

Assim, em preliminar, pede a nulidade das provas objetivadas por invasão de domicílio do paciente pela polícia, argumentando que: “...
na oportunidade da prisão, a Polícia Militar realizou a busca pessoal e veicular no paciente e em sua esposa, em via pública, sendo encontrando em tese no veículo uma arma de fogo 9 milímetros, diante disso, a PM ao invés de conduzi-lo a Autoridade Policial para lavratura do Flagrante, fez o contrário do que seria legal e correto – conduziu o paciente preso junto a sua esposa até o seu imóvel residencial adentrando aquele recinto sagrado, individual e particular à mingua de quaisquer elementos documentais seguros aptos a afastar quaisquer dúvidas da voluntariedade do paciente em consentir com a violação de seu domicílio
.”(Sic.)

A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, na companhia de seu grupo familiar espera ter o seu espaço de intimidade preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias

Ressalta ainda, que: “...
a casa do paciente não estava sob monitoramento policial e Antes da detenção do paciente em via pública, os policiais militares sequer sabiam da existência de possíveis ilícitos munição de 9 milímetros dentro do ambiente residencial do paciente
e que
não existiu nenhum outro elemento a ser levado em consideração para a entrada no domicílio do paciente, além da própria confissão da pessoa algemada sob o solo.
”(Sic.)

Sobreleva também, que: “...
o paciente foi violentamente agredido, cujas lesões eram evidentes pela própria Autoridade Policial, e pelos Peritos da Perícia Técnica do Estado de Mato Grosso (Politec)
.”(Sic.)

Pede a concessão da ordem, para a suspensão dos efeitos da r. sentença condenatória e a suspensão do recurso de apelação interposto [PJE/MT n.º 1017840-17.2023.8.11.0002], argumentando estar patente os indícios de prova ilegal derivada da ilicitude da conduta e, assim, requer, pela declaração de nulidade da prova, anulando-se ainda, o auto de prisão em flagrante e por consequência todos os atos posteriores e, por consequência, que seja absolvido por ausência de outras provas que sustente a condenação imposta na forma do art. 386, VII, do CPP, expedindo-se o alvará de soltura. (Juntou documentos ID. 209722150, 209722156)

A liminar foi indeferida (ID. 211003187) sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID. 211477653)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
, ante a utilização deste como substitutivo ao recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (ID. 212884663)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESES DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E, CONSEQUENTEMENTE, A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE – VIA ELEITA INADEQUADA – APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA SIMULTANEAMENTE – NÃO É CABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRINCIPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES – PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DE SE AGUARDAR A MATÉRIA A SER DEVIDAMENTE APRECIADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO AMPLA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO WHIT – PELO NÃO CONHECIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024